Tribunal: TJES
Processo: 5005752-29.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005752-29.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: SERMAVIL LOCACAO E MONTAGENS LTDA

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO MÉDICO. MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão que, em sede de ação de obrigação de fazer cumulada com tutela de urgência, determinou o restabelecimento imediato do contrato de plano de saúde da agravada SERMAVIL LOCAÇÃO E MONTAGENS LTDA, sob pena de multa diária, garantindo o atendimento aos beneficiários vinculados e a continuidade do tratamento médico de um dos dependentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo pela operadora foi realizada de forma válida, considerando os requisitos legais e contratuais; e (ii) estabelecer se há obrigação de manutenção da assistência aos beneficiários, especialmente àqueles em tratamento médico, mesmo após a rescisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de plano de saúde coletivo empresarial admite rescisão unilateral, desde que cumpridos os requisitos previstos no art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98, incluindo notificação prévia com antecedência mínima de 60 dias e continuidade da assistência aos beneficiários internados ou em tratamento médico até a alta.

A operadora não observou o prazo mínimo de 60 dias para a notificação prévia, conforme evidenciado nos autos, em afronta à norma legal e jurisprudência consolidada.

Beneficiários em tratamento médico possuem direito à continuidade da assistência até o término do tratamento, nos termos da tese fixada no julgamento dos REsp nº 1842751 e 1846123 pelo STJ, aplicável mesmo em casos de rescisão unilateral de planos coletivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo deve observar o prazo de notificação prévia de 60 dias e garantir a continuidade do atendimento aos beneficiários em tratamento médico até a alta, sob pena de nulidade da rescisão.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, inciso II; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, inciso I; Súmula 608 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1842751 e REsp nº 1846123, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 08.06.2020; STJ, AgInt-REsp nº 1.988.633, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 24.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005752-29.2024.8.08.0000

AGTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGDA: SERMAVIL LOCAÇÃO E MONTAGENS LTDA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Conforme relatado, trata-se de

agravo de instrumento
interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
em face da decisão prolatada pelo Juiz de Direito da 9ª Vara Cível de Vitória, nos autos da
ação de obrigação de fazer,
por meio da qual deferiu a tutela de urgência postulada por
SERMAVIL LOCAÇÃO E MONTAGENS LTDA
para determinar que a recorrente
“restabeleça de imediato o mesmo contrato de plano de saúde da requerente nos termos anteriores contratados, atendendo todos os seus beneficiários, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais)”
.

Sustentou, em síntese (id. 8237143), que:
i)

“os planos de saúde aos quais aderiu a Agravada possuem cláusulas específicas quanto a possibilidade de rescisão unilateral imotivada, por qualquer das partes”
;
ii)

“ante a notificação prévia da Contratante – Mediatorie, dentro do prazo da lei (60 dias), e ainda prorrogado por mais 30 dias por mera liberalidade da requerida, não houve qualquer ilegalidade na rescisão unilateral dos contratos coletivos por adesão firmados entre a Agravante e a Administradora Mediatorie, aos quais aderiu a Autora”
.

Pois bem.

Da análise dos autos de origem, observa-se que a agravada postulou, em face da recorrente, o restabelecimento imediato do contrato de plano de saúde, garantindo a manutenção do atendimento dos 19 (dezenove) beneficiários vinculados, com proibição de encerramento daquele sem motivação idônea.

Subsidiariamente, almejou seja, ao menos, autorizada a finalização do tratamento/cirurgia (ureterorrenolitotripsia flexível a laser unilateral, com colocação e retirada ureteroscopica de “duplo j” unilateral e endourológico cirúrgico) do sócio proprietário da requerente, Carlos Giovani Bitti.

Alegou a parte recorrida, em síntese, que na data de 15/09/2020 as litigantes firmaram novo contrato particular de serviços médicos, de diagnósticos, terapias e hospitalares, na modalidade Premium Nacional Coletivo Empresarial SOS, com início de vigência em 01/10/2020, possuindo alguns dependentes idade acima de 60 anos.

Acrescentou que recebeu, no dia 03 de janeiro do ano corrente, notificação de rescisão do contrato de assistência médica pela 2ª requerida, havendo informação de que a rescisão seria efetivada na data de 08/02/2024, não sendo oferecido, na oportunidade, outro plano de saúde, nem a dispensa de carência de outro plano.

O Magistrado proferiu a decisão vergastada sob os seguintes fundamentos:

“É fato incontroverso a existência de relação jurídica entre as partes, conforme documentos juntados ao Id. 38603900. Tal relação é consumerista, vide a Súmula 608 do STJ, que infere que ‘aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão’.

[...] há o entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça que é inviável a rescisão do contrato de saúde quando o segurado encontra-se em tratamento de saúde. Ademais, no julgamento dos REsp’s 1842751 e 1846123, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, firmou-se na Corte Superior a tese de que “a operadora, mesmo após rescindir unilateralmente o plano ou o seguro de saúde coletivo, deve garantir a continuidade da assistência a beneficiário internado ou em tratamento de doença grave, até a efetiva alta, desde que ele arque integralmente com o valor das mensalidades”.

[...]

Assim, há indícios de que o plano não só deveria assegurar o tratamento médico dos beneficiários como também, conforme art. 13, inciso III da Lei n° 9656/98 estaria vedado de rescindir unilateralmente, visto que havia um paciente em tratamento de saúde, conforme documentos de ID. 38604379 e não ocorreu nenhuma das duas hipóteses previstas no inciso II da norma supramencionada.

Deste modo, em análise sumária do processo, vislumbro a probabilidade do direito.

Quanto ao perigo do dano, requisito igualmente importante para concessão da tutela pleiteada, é notório, pois o deferimento do pedido não é capaz de gerar danos maiores dos que se pretendem evitar. Afinal, a rescisão do contrato unilateralmente, deixaria seus beneficiários desamparados e sem acesso à saúde quando necessário”.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça reverbera o entendimento de que é possível a rescisão unilateral do contrato de prestação de plano de saúde de natureza coletiva, mediante aviso prévio, uma vez que o artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n. 9.656/98, que impede a resilição unilateral do contrato de plano de saúde, aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares.

Para tanto, dentre outros requisitos, deve a notificação ser efetivada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, bem como respeitada a continuidade do vínculo contratual para aqueles beneficiários que se encontram internados ou no curso de tratamento médico.

Veja-se:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESILIÇÃO UNILATERAL PELA ESTIPULANTE. OPERADORA QUE NÃO COMERCIALIZA PLANO DE SAÚDE NA MODALIDADE INDIVIDUAL. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO ATÉ O FIM DO TRATAMENTO EM CURSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
É assente no STJ o entendimento segundo o qual é possível a resilição unilateral e imotivada do plano de saúde coletivo, com base em cláusula prevista contratualmente, desde que cumprido o prazo de 12 meses de vigência da avença e feita a notificação prévia do contratante com antecedência mínima de 60 dias, bem como respeitada a continuidade do vínculo contratual para os beneficiários que estiverem internados ou em tratamento médico, até a respectiva alta, salvo ocorrência de portabilidade de carências ou contratado novo plano coletivo pelo empregador, situações que afastarão o desamparo de tais usuários
. 2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 3. Agravo interno não provido”. (STJ; AgInt-REsp 1.988.633; Proc. 2022/0059810-9; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 24/05/2023)

Na hipótese vertente, observa-se que a agravada pontuou que um dos seus beneficiários não conseguiu dar continuidade ao tratamento de saúde que estava em andamento, sendo inobservada a garantia de atendimento até o respectivo término.

De fato, em que pese a contratante estipulante
Mediatorie Administradora de Benefícios S/A
, integrante, junto com a recorrente, da cadeia de fornecedoras do serviço, tenha sido notificada na data de 10/11/2023, pela Unimed Vitória, acerca da resilição do contrato discutido (id. 42630094 – origem), a expedição da notificação correlata para as empresas aderentes – incluindo a agravada - apenas ocorreu no dia 03 de janeiro (id. 38604369 – origem), sendo o atendimento garantido somente até a data de 08/02/2024, circunstância que, por si só, revela que o prazo de 60 (sessenta) dias para comunicação prévia não foi observado.

Lado outro, consta na referida notificação enviada à recorrida, informação de que
“a Unimed Vitória manterá, exclusivamente, o atendimento daquele beneficiário cuja internação hospitalar tenha iniciado antes do encerramento do contrato e apenas até a respectiva alta hospitalar”,
fato que também revela, ao menos nesta via de cognição sumária, que os tratamentos médicos em curso, sem internação, não foram mantidos pela recorrente, conforme narrado na petição inicial.

Diante de tal cenário, tenho que o recurso não comporta provimento, cabendo ao magistrado
a quo,
se for o caso, verificar se as condicionantes discutidas foram posteriormente observadas no curso da demanda de origem, ocasião em que poderá reanalisar eventual pedido de revogação da questionada medida liminar deferida.

Pelo exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)